Tribunal: TJSP
Processo: 2300951-52.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 9.688/2021, DE PIRACICABA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ACRESCENTOU OS PARÁGRAFOS 1o E 2o AO ART. 4o DA LEI MUNICIPAL No 3.925/95 E OS PARÁGRAFOS 7o E 8o AO ART. 2o DA LEI MUNICIPAL No 3.966/95 – LEI IMPUGNADA QUE MANDOU CONSIDERAR COMO DIAS DE EFETIVO EXERCÍCIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS AS FALTAS JUSTIFICADAS POR ATESTADOS MÉDICOS

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 9.688/2021, DE PIRACICABA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ACRESCENTOU OS PARÁGRAFOS 1o E 2o AO ART. 4o DA LEI MUNICIPAL No 3.925/95 E OS PARÁGRAFOS 7o E 8o AO ART. 2o DA LEI MUNICIPAL No 3.966/95 – LEI IMPUGNADA QUE MANDOU CONSIDERAR COMO DIAS DE EFETIVO EXERCÍCIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS AS FALTAS JUSTIFICADAS POR ATESTADOS MÉDICOS EMITIDOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA, E PELOS QUAIS OS SERVIDORES PÚBLICOS TENHAM SIDO AFASTADOS EM DECORRÊNCIA DE DOENÇAS CAUSADAS PELO COVID-19, POR SUAS VARIANTES, SEQUELAS DELAS ORIUNDAS OU DE DOENÇAS RELACIONADAS COM OUTRAS PANDEMIAS, IMPEDINDO, ASSIM, DESCONTOS EM SEUS VENCIMENTOS DO ABONO-DESEMPENHO E DO PRÊMIO-ASSIDUIDADE – DISPOSIÇÃO SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, MATÉRIA CUJA INICIATIVA LEGISLATIVA É RESERVADA EXCLUSIVAMENTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5o, 24, § 2o, INCISOS 1 E 4, E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE, COM RESSALVA.